Tribunal: TJMT
Processo: 1035807-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035807-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (AGRAVANTE), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE - CPF: 719.154.001-04 (AGRAVADO), LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 904.154.851-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse de imóvel rural.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento contratual justifica a reintegração liminar de posse antes da resolução judicial do contrato; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação possessória.

III. Razões de decidir

A reintegração de posse fundada em inadimplemento contratual, em sede de tutela de urgência e diante de controvérsia contratual relevante, pressupõe, a princípio, a prévia resolução do contrato e demonstração inequívoca da posse legítima e do esbulho.

In casu, o juízo de origem corretamente indeferiu a medida antecipatória, após análise cautelosa das provas e da audiência de justificação, entendendo pela necessidade de dilação probatória sobre o inadimplemento e eventuais exceções contratuais.

A alegação de inadimplemento desde 2023 e o ajuizamento em 2025 enfraquecem a urgência, afastando o periculum in mora. Além disso, o risco ambiental progressivo e a cessão irregular, no estado dos autos, não apresentam lastro probatório suficiente para reintegração liminar, demandando dilação na origem.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reintegração liminar fundada em inadimplemento contratual exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do esbulho, não sendo suficiente a alegação de mora quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. A ausência de perigo de dano contemporâneo e o caráter satisfativo e potencialmente irreversível da medida afastam a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 561.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por José Antônio Dubiella em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse, movida contra Carlos Henrique Alexandre, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante, após audiência de justificação, o qual visava obter, liminarmente, a reintegração imediata da posse de imóvel rural.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que celebrou com o agravado o contrato particular de promessa de compra e venda de posse de imóvel rural denominado Fazenda Jacilândia (Joana Dark 01), com cláusula resolutiva expressa, cujo descumprimento contratual, consistente no inadimplemento prolongado e substancial das parcelas de n.o 24 a 66 (30.09.2022 a 09.2025), totalizando inadimplemento superior a R$ 4.200.000,00, teria ensejado a resolução automática do negócio jurídico, convertendo a posse precária do comprador em posse ilegítima e esbulhante, legitimando, assim, a reintegração na posse do bem.

Segue afirmando que a posse do agravado se tornou injusta, sobretudo porque, além de inadimplente, este teria cedido irregularmente a posse a terceiro estranho ao contrato, o qual, por sua vez, vem promovendo severa degradação ambiental na área, com desmatamento em mais de 90% da extensão do imóvel, situação que reforça, a seu ver, o
periculum in mora
. Afirma que as supostas pendências ambientais e dominiais alegadas pelo requerido não guardam relação com o promitente vendedor, tampouco há evidência de sobreposição fundiária apta a inviabilizar a execução contratual. Ao final, requer a reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 323101895).

O agravado apresentou contraminuta (id. 328449391), suscitando preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

Aviado agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal (id. 335900857).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, José Antônio Dubiella ajuizou ação declaratória de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse em desfavor de Carlos Henrique Alexandre, objetivando a declaração de resolução de contrato particular de promessa de compra e venda de posse e a consequente reintegração na posse do imóvel rural denominado Fazenda Jacilândia (Joana Dark 01), situado na Comarca de Feliz Natal/MT, com área aproximada de 968 hectares.

Alega, em apertada síntese, que celebrou com o requerido contrato de promessa de compra e venda da posse do imóvel rural, contendo cláusula resolutiva expressa, contudo, o réu teria incorrido em inadimplemento prolongado e substancial das parcelas pactuadas, acumulando débito superior a R$ 4.200.000,00, circunstância que, segundo sustenta, ensejaria a resolução automática do contrato e a conversão da posse anteriormente precária em posse injusta. Afirma, ainda, que o requerido teria sido regularmente notificado para purgar a mora, sem sucesso, bem como que haveria cessão irregular da posse a terceiro e risco de degradação ambiental na área.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de ser reintegrado liminarmente na posse do imóvel, além da procedência dos pedidos ao final da demanda.

O douto magistrado
a quo
, após a realização de audiência de justificação (id. 208275691), indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente diante da necessidade de maior dilação probatória para apuração da controvérsia contratual e da ausência de perigo de dano contemporâneo apto a justificar a medida extrema postulada (id. 208382412 – autos principais).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que o inadimplemento do agravado é grave e prolongado, que o contrato contém cláusula resolutiva expressa apta a autorizar a resolução do negócio jurídico, que houve notificação extrajudicial válida e que a manutenção do agravado na posse, especialmente diante das alegações de cessão irregular e de dano ambiental, caracteriza perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela antecipada recursal para fins de reintegração liminar na posse do imóvel rural. No mérito, que seja confirmado a tutela de urgência de reintegração de posse do imóvel rural denominado Fazenda Jacilândia (Joana Dark 01), no município de Feliz Natal/MT.

Pois bem.
Nas contrarrazões, a parte agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o agravante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Superada essa questão, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Isso porque, analisando a decisão agravada, tenho que o MM. Juiz de origem andou bem ao indeferir a medida liminar postulada, especialmente porque, após a realização de audiência de justificação, examinou de forma cautelosa o acervo probatório até então produzido e observou a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. A propósito, bem pontuou o togado ao asseverar,
in verbis
:

“Extrai-se, da normativa pertinente, que a concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho e da data em que ocorreu, nos termos do art. 561 do CPC. Ademais, quando a demanda for impetrada após o prazo de ano e dia o procedimento deixa de ser especial e a tutela de urgência passa a ser condicionada aos padrões previstos no art. 300 e ss do CPC, ou seja, exige-se o periculum in mora e o fumus bonis iuris.

Nessa perspectiva, registra-se que não se encontra presente o requisito do “periculum in mora”, já que se trata de ação possessória proposta em julho/2025, sendo que o próprio autor, na exordial, indica que o inadimplemento da parte ré teria tido início em 2022, o que, por si só, inviabiliza a concessão da tutela antecipada de urgência vindicada
.

Outrossim, como se não bastasse, em análise precária que o momento comporta,
observa-se que o acervo probatório, de fato, ainda se mostra frágil para permitir o deferimento da liminar possessória, à luz do art. 561 do CPC, isto é, também não se encontra presente o pressuposto do “fumus boni iuris
”.

Os depoimentos colhidos em audiência, realmente não são suficientes para confirmar o quadro fático delineado pelo autor, especialmente no que se refere à prática do esbulho pelo réu, na medida em que as oitivas não permitiram maiores esclarecimentos acerca do alegado inadimplemento do réu e das respectivas justificativas para tanto (exceção de contrato não cumprido), que demandam dilação probatória
. Para melhor compreensão, cumpre transcrever os depoimentos oriundos da audiência de justificação.

A testemunha Saul Stefanello afirmou que é produtor rural; que é vizinho lindeiro do autor; que tem fazenda na região há 26 (vinte e seis) anos; que conheceu a antiga proprietária (Maria José Caldeira); que soube que o autor vendeu a fazenda ao réu; que desde a venda percebeu bastante movimentação com a retirada de tora (madeira) do imóvel; que nunca ouviu falar em controvérsia acerca das divisas da área que era do autor; que é recorrente a ocorrência de furto e roubo na região rural de Feliz Natal por atuação de grileiros; que registrou o georreferenciamento de sua propriedade; que nunca ouviu falar de autuação na terra que era do autor; que nunca soube da presença do Ibama ou da Sema na propriedade do requerente.

A testemunha Wesley Ricardo Mirandola afirmou que é empresário e vereador; que é Presidente da Câmara de Vereadores; que sabe que o autor vendeu a Fazenda Joana D’arc para o réu; que presenciou a cobrança de “acerto” da Fazenda pelo autor em relação ao réu; que não sabe dizer se houve acordo ou pagamento; que não sabe sobre problema ambiental envolvendo a área; que nunca esteve na Fazenda; que só sabe da negociação da Fazenda, mas não sabe nenhum outro detalhe; que não sabe sobre problema documental envolvendo a Fazenda do autor; que não sabe informar as razões pelas quais o réu teria deixado de efetuar os pagamentos.

Maria José Caldeira afirmou que é a antiga proprietária do imóvel; que vendeu a Fazenda Joana D’arc ao autor. Assim, foi ouvida na qualidade de informante. Afirmou que teve conhecimento de que o autor vendeu a área ao réu; que enquanto era proprietária, nunca ocorreu nenhum questionamento de divisas por nenhum órgão de controle; que nunca nenhum confinante questionou as divisas; que foi proprietária dessa Fazenda por quinze anos; que vendeu a Fazenda ao autor em 2009; que fez três projetos de manejo (extração) na área, com base na matrícula; que tinha uma pequena madeireira à época; que não fez pedido de abertura da área; que desde que vendeu o imóvel ao autor não esteve mais no imóvel; que não soube sobre questionamento acerca do deslocamento da propriedade ou problema ambiental; que quando era proprietária não havia grileiros nem invasores.
” (id. 208382412 – autos de origem).

Assim, é incontroverso, ao menos na moldura trazida pelas partes, que a posse do agravado se origina de título negocial (contrato de promessa de compra e venda de posse). Nessa hipótese, a reintegração liminar exige cautela redobrada, porque a controvérsia frequentemente transita entre o plano possessório e o plano obrigacional/contratual, reclamando exame aprofundado.

Deste modo, ainda que o agravante invoque cláusula resolutiva expressa e notificação, a pretensão de reintegração imediata, com forte carga de irreversibilidade prática, não se compatibiliza, no atual momento processual, com a cognição sumária, notadamente quando o juízo singular consignou expressamente a necessidade de dilação probatória para apurar o quadro fático, inclusive quanto às alegações contrapostas.

Na espécie, é evidente a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de
maior dilação probatória
e de se oportunizar o contraditório à parte contrária.

A propósito, já tive oportunidade de assim manifestar, in litteris:

“
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, há perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC
.
” (RAI n.o 1014436-61.2023.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023 – destaquei).

No mesmo sentido, decisões recentes deste eg. Tribunal, confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: 1. “
O inadimplemento contratual não configura, por si só, posse injusta ou esbulho, sendo necessária prévia resolução do contrato para eventual reintegração de posse”. 2. “A tutela de urgência de reintegração não é cabível quando a ocupação do imóvel decorre de contrato válido e a controvérsia demanda dilação probatória”. 3. “A ausência de urgência, revelada pela inércia dos autores por mais de sete anos após o alegado inadimplemento, afasta o periculum in mora”.
(RAI n.o 1030491-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a

Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano iminente, conforme art. 300 do CPC.
A existência de inadimplência antiga não caracteriza, por si só, urgência para a antecipação dos efeitos da tutela. A reintegração de posse fundada em rescisão contratual exige a prévia declaração judicial da extinção do vínculo, não sendo suficiente a simples alegação de inadimplência
.
” (RAI n.o 1037332-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025 – destaquei).

No que se refere ao perigo de dano, igualmente não se vislumbra, no presente momento, situação apta a justificar a concessão da tutela antecipada. Conforme bem consignado pelo juízo de origem, o próprio agravante aponta inadimplemento desde período pretérito, circunstância que enfraquece a alegação de urgência contemporânea, sobretudo quando a medida postulada possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...) A relação jurídica retratada é complexa, envolvendo dois contratos distintos de compra e venda do mesmo imóvel, sem demonstração da rescisão do primeiro ajuste. A matéria requer dilação probatória, sendo inviável a concessão de tutela de urgência que implique supressão do contraditório e da ampla defesa.
A reintegração liminar de posse demanda prova inequívoca da posse legítima e do esbulho, o que não se extrai dos autos, sublinhando-se que a simples inadimplência contratual, desacompanhada de prova robusta do vínculo atual e da extinção de contrato anterior, não justifica a concessão da medida extrema pleiteada. A alegada inadimplência não é recente, remontando a março de 2022, tendo a demanda sido ajuizada apenas em 2024, o que descaracteriza a urgência da medida pleiteada.
Recurso desprovido. Decisão mantida.
” (RAI n.o 1011017-62.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025 – destaquei)

Quanto às alegações de risco ambiental e de cessão irregular da posse a terceiro, embora se trate de matéria relevante, verifica-se que tais assertivas, no estado atual do processo, não se mostram suficientes, por si sós, para autorizar a reintegração liminar da posse, carecendo de melhor esclarecimento fático e de adequada instrução probatória, a ser realizada no juízo de origem.

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, de modo que a concessão da tutela antecipada recursal nesse momento causaria tumulto processual.

Ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em face da análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno n.o 1035807-13.2025.8.11.0000 (id. 335900857).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026